Tribunal: TJMT
Processo: 1020472-58.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020472-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA NATALHIA MAGALHAES AUGUSTO - CPF: 978.306.661-72 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1020472-58.2019.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

MARIA NATALHIA MAGALHAES AUGUSTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INFORMAÇÕES SISTÊMICAS – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que desconhece a dívida em questão, sendo que após as telas sistêmicas apresentadas em defesa, o mesmo não comprovou a respectiva quitação.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“
Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. CORRIGIR, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.590,41.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 590,41,

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.

DETERMINAR
que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00.

5.
DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores acima indicados, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça.

6. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (29/03/2019) e a correção monetária, a partir desta data.”

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em contestação, a Recorrente acostou telas sistêmicas, que acusam a contratação de linha de telefonia fixa em nome do autor, bem como a existência de saldo devedor em aberto em relação as faturas de outubro e novembro de 2018 e fevereiro e março de 2019.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a existência do débito ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Ora, da leitura da inicial, verifica-se que a parte demandante não nega a existência de relação jurídica com a demandada, apontando apenas que desconhece a dívida.

Somente após a contestação, em nítida alteração da versão apresentada pela Recorrida, é que a mesma aponta a inexistência de qualquer relação jurídica.

Logo, não negada a existência da relação jurídica entre os litigantes na peça vestibular, tal fato se tornou incontroverso, sendo os débitos originários da mesma devidamente comprovados nos autos.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia à Recorrida comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

A negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor.

Saliento ainda que, a fim de corroborar com sua versão, a Recorrente juntou em seu recurso outras informações sistêmicas, em que acusam histórico de pagamento do terminal correspondente.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020